Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem.
3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil.
4. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento.
5. Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
6. Tratando-se de cumprimento de sentença que enseja meros cálculos aritméticos, desnecessário proceder à previa liquidação do julgado.
7. Para a alegação de excesso de execução é imprescindível a apresentação, por meio de planilha atualizada do débito, do valor que o executado entende como correto.
8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.Unânime.